Tribunal: STF
Processo: HC 262052
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. MODALIDADE CULPOSA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no artigo 273, § 2º, do Código Penal, na modalidade culposa, à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Os fatos ocorreram entre os anos de 2006 e 2007. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região absolveu o réu, de ofício, por ausência de materialidade delitiva e julgou prejudicada a apelação interposta pelo Ministério Público Federal. A decisão foi fundamentada na interpretação restritiva do dispositivo, considerando a falta de perícia nos produtos apreendidos [...]. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2.138.985/PI, interposto pelo Ministério Público Federal, restabeleceu a sentença de primeiro grau.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se a absolvição do paciente. 



    III. Razões de decidir



    3. A análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões suscitadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.